Tribunal: STF
Processo: RE 1378236
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Supersônico Ltda. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. FUST. COBRANÇA RELATIVA À RECEITA DECORRENTE DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. EXCLUSÃO DAS DEMAIS RECEITAS. CUSTAS PROCESSUAIS. 



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 144 e 155, § 3º, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a contribuição ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação – FUST foi criada à época em que a Carta Magna vedava a criação de outros tributos que onerassem o setor de telecomunicações.



    Aduz a impossibilidade de se criar uma CIDE sem a destinação específica para determinado setor da economia. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem assentou a legalidade da contribuição ao FUST, entendendo ser ela exigível nas operações de telecomunicações, mesmo antes da alteração promovida pela EC n. 33/2001 ao art. 155, § 3º, da Constituição.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema, que, em situações análogas, decidiu não ser aplicável a imunidade prevista no art. 155, § 3º da Carta Magna às Contribuições Sociais, já que essas são destinadas ao financiamento da seguridade social (RE 205.355-AgR; RE 227.832; RE 230.337 e RE 233.807, todos da relatoria do ministro Carlos Velloso).



    No mesmo sentido, estes pronunciamentos:



    (...) O Supremo Tribunal Federal (sessão do dia 1º.07.99), concluindo o julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 205.355 (Ag.Rg); 227.832; 230.337; e 233.807, Rel. Min. Carlos Velloso, abrangendo as contribuições representadas pela COFINS, pelo PIS e pelo FINSOCIAL sobre as operações relativas a energia elétrica, a serviços de telecomunicações, e a derivados de petróleo, combustíveis e minerais, entendeu que, sendo elas contribuições sociais sobre o faturamento das empresas, destinadas ao financiamento da seguridade social, nos termos do art. 195, caput, da Constituição Federal, não lhes é aplicável a imunidade prevista no art. 155, § 3º, da Lei Maior. Recurso conhecido e provido. 



    ( RE 259.541/AL , Primeira Turma, ministro Ilmar Galvão - grifei)



    (...) Mesmo antes do advento da Emenda Constitucional nº 33/01, a imunidade prevista no art. 155, § 3º, da Constituição Federal não impedia a exigibilidade da COFINS e das contribuições ao PIS e ao FINSOCIAL das empresas que realizam operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações e derivados de petróleo, combustíveis e minerais, na esteira do entendimento consolidado na Corte, desde o julgamento dos agravos regimentais nos RE nºs 205.355; 227.832; 230.337; e 233.807, Rel. Min. Carlos Velloso.



    (RE 626.936-AgR/RJ, Primeira turma, ministro Dias Toffoli - grifei)



    Ressalto, no ponto, que essa diretriz jurisprudencial acha-se concretizada no enunciado n. 659 da Súmula/STF:



    É legítima a cobrança da COFINS, do PIS e do FINSOCIAL sobre as operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País. 



    Por fim, saliento que o Supremo, na análise do RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, concluiu que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDEs, conforme excerto do acórdão paradigma:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez.



    (...)



    3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”.



    (...) 



    (grifei)



    Assim, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da desnecessidade de vinculação direta do sujeito passivo com a destinação das receitas arrecadadas quando se trata das CIDEs:



    2. Lei no 10.168, de 2000. Contribuição social de intervenção no domínio econômico. Inexigência de lei complementar e de vinculação direta entre o contribuinte e o benefício. Precedentes. 



    (RE 451.915-AgR/PR , Segunda Turma , ministro Gilmar Mendes)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO AGÊNCIA NACIONAL DE CINEMA ANCINE VALIDADE CONSTITUCIONAL DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE À INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO DESTINADA AO SETOR CINEMATOGRÁFICO EXIGIBILIDADE DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS ARRECADADAS PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    (RE 581.375-AgR/RJ,  Segunda Turma , ministro Celso de Mello - grifei)



    (...)



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a Lei nº 10.168/2000 instituiu contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Afigura-se, pois, desnecessária a edição de lei complementar para sua criação, assim como é prescindível, nos termos da jurisprudência desta Excelsa Corte, a existência de vinculação direta entre o contribuinte e o benefício proporcionado pelas receitas tributárias arrecadadas . Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (RE 632.832-AgR/RS, Primeira Turma , ministra Rosa Weber)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator